Tribunal: TJSP
Processo: 1011069-06.2014.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de contradição e omissão. Inocorrência. Gratuidade pedida pelos ora embargantes, que prepararam normalmente seu recurso, apenas em grau recursal. Tema que não era objeto do apelo nem relevante para o exame de sua admissibilidade. Desnecessidade de pronunciamento a respeito pelo Tribunal. Contradição igualmente inexistente. Propósito dos embargantes infringente

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de contradição e omissão. Inocorrência. Gratuidade pedida pelos ora embargantes, que prepararam normalmente seu recurso, apenas em grau recursal. Tema que não era objeto do apelo nem relevante para o exame de sua admissibilidade. Desnecessidade de pronunciamento a respeito pelo Tribunal. Contradição igualmente inexistente. Propósito dos embargantes infringente quanto ao critério de fixação dos encargos sucumbenciais e quanto à consideração do descumprimento do encargo probatório a cargo deles, embargantes. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011069-06.2014.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PATROCINIO JUSTINIANO DO REGO, LUIS CARVALHO
FERREIRA, SOSTENES DE ARAUJO, AILTON MARTINS e FERNANDO
MARTINS, são embargados AGNALDO DIAS GOMES, ANGELA ROBERTA DA
SILVA AGOSTON, LUIZ CARLOS SIMONETTI, VANESSA RODRIGUES DA
SILVA, GERSON ADOLFO SINZINGER e EXPRESS BRASIL TRANSPORTES
URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011069-06.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 17.049
2
Embargantes: Ailton Martins, Fernando Martins, Luiz Carvalho Ferreira,
Patrocínio Justiniano do Rego e Sóstenes de Araújo
Embargados: Express Transportes Urbanos Ltda., Agnaldo da Silva Gomes,
Ângela Roberta da Silva Agoston, Luiz Carlos Simonetti, Vanessa Rodrigues da
Silva e Gerson Adolfo Sinzinger
Embargos de Declaração no 1011069-06.2014.8.26.0007/50000
Voto no 17.049
Embargos de declaração. Alegações de contradição e
omissão. Inocorrência. Gratuidade pedida pelos ora
embargantes,
que
prepararam
normalmente
seu
recurso, apenas em grau recursal. Tema que não era
objeto do apelo nem relevante para o exame de sua
admissibilidade. Desnecessidade de pronunciamento a
respeito
pelo
Tribunal.
Contradição
igualmente
inexistente. Propósito dos embargantes infringente
quanto ao critério de fixação dos encargos sucumbenciais e quanto à consideração do
descumprimento do encargo probatório a cargo deles,
embargantes. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos
declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores-
apelantes em face do v. acórdão de fls. 611/619, pelo qual se negou provimento a
recurso de apelação de sua iniciativa e se deu provimento a apelo interposto pelos
réus contra r. sentença que por seu turno julgara parcialmente procedente demanda
indenizatória envolvendo cooperados do sistema de transporte público de
passageiros.
Aduzem os embargantes, em síntese, padecer o v. acórdão de
omissão, por não ter apreciado o pedido de gratuidade processual por eles formulado.
Por outro lado, sustentam ser contraditório o decisum quanto à majoração dos
honorários advocatícios, que tomaram por base o valor da causa quando antes haviam
sido arbitrados em relação ao valor da condenação; do mesmo modo, apontam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011069-06.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 17.049
3
contradição quanto à prova dos fatos, já que o v. acórdão teriam indicado sua
insuficiência, ainda assim julgando o caso sem oportunizar o prosseguimento do feito
com produção de prova requerida. Pedem, em tais termos, o suprimento dos vícios
em questão.
É o relatório.
Não prosperam os embargos declaratórios.
Não há omissão alguma no tocante ao pedido de gratuidade
feito apenas mais recentemente, ao ensejo da substituição de advogados, já com os
autos em Segunda Instância aguardando o julgamento dos recursos.
A gratuidade, é bem de ver, não era objeto do apelo dos
autores, ora embargantes, para que dela precisasse cuidar o v. acórdão como matéria
de julgamento propriamente dita. E, por outro lado, tampouco se tratava de tema
prejudicial, relativo ao exame da admissibilidade do próprio apelo, visto terem os
autores recolhido normalmente o preparo quando da interposição.
Nem mesmo se pode dizer que a falta de exame da gratuidade
tenha interferido na aplicação dos encargos sucumbenciais previstos no v. acórdão.
Isso porque o benefício, como sabido, tem efeitos ex nunc, aplicando-se a partir dos
atos subsequentes ao seu deferimento, sem alcance retroativo algum; e as disposições
do v. acórdão acerca de encargos sucumbenciais tiveram por objeto o resultado da
demanda em si e ainda o fato do desacolhimento de recurso interposto em momento
anterior.
Vale dizer, ainda que se deferisse o benefício, o detalhe em
nada impactaria sobre o conteúdo do julgamento ora embargado, seja quanto à
sucumbência relativa à demanda em si, seja quanto aos honorários recursais do art.
85, § 11, do CPC (não afetaria o julgamento, diga-se, e não afetará sua execução, não
aproveitando aos autores eventual futuro deferimento do benefício para excluir a
exigibilidade dessas verbas). E, nessas condições, sendo o detalhe irrelevante para a
admissibilidade ou para o julgamento do próprio recurso, não cabia à turma julgadora
qualquer pronunciamento a respeito.
Prosseguindo, inexiste qualquer contradição no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011069-06.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 17.049
4
alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Houve alteração
substancial no resultado da demanda, mediante o acolhimento do recurso dos réus, e
em face disso impunha-se o arbitramento de novos honorários, não necessariamente a
partir do mesmo referencial anterior, acrescendo-se, como ficou expresso no v.
acórdão embargado, que o novo arbitramento se fez já com perspectiva de
abrangência da majoração proporcionada pela aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
Claramente infringente, enfim, o propósito dos embargantes.
Vale destacar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é
aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições
e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si
mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a
“contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a
parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que
venha a desfavorecer um dos litigantes.
Finalmente, no que diz respeito ao tema probatório, beiram os
embargos o absurdo. Não estava em questão eventual cerceamento probatório, razão
pela qual nenhum nexo para com a reabertura da instrução tinha a afirmação do v.
acórdão de insuficiência probatória por parte dos autores; aliás, a prova que se deu
por faltante, é bom que se diga, era de natureza documental, portanto não dependente
do desenvolvimento de fase instrutória. O que se observou, em suma, foi apenas que
não desincumbido o ônus probatório a cargo da parte.
Inexiste, por tudo, lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator